Tribunal: STF
Processo: RE 1205422
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA NA ORIGEM. PLEITO DE EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS EM RELAÇÃO AO PERÍODO EM QUE A EMPRESA NÃO ESTAVA SUBMETIDA AO REGIME DO SIMPLES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO DO STJ. TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ‘RATIO DECIDENDI’ DO RE 574.706/PR. OMISSÃO SUPRIDA. PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para anular o acórdão da 3ª Turma, que negou provimento aos seus embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a fim de haja pronunciamento sobre o exame da distinção do que foi decidido no RE 574.760/PR, em relação ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do Simples Nacional, bem como em relação aos demais tributos que não o PIS e a COFINS, ou seja, ao IRPJ, à CSLL e ao ISS.
2. Passando a suprir a omissão apontada, a controvérsia consiste em perquirir se os valores correspondentes ao ICMS devem compor a base de cálculo do SIMPLES Nacional.
3. O SIMPLES Nacional, que compõe o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelece sistemática de recolhimento apartada de oito tributos, sendo seis da competência da União (IRPJ, IPI, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e CPP), um tributo do Estado (ICMS) e um do Município (ISS).
4. Na referida sistemática de apuração do valor a ser recolhido, o contribuinte fica autorizado a aplicar um determinado percentual sobre o valor da sua receita bruta auferida no mês (§ 3º do art. 18 da LC 123/2006).
5. Contudo, a inscrição no regime do SIMPLES Nacional, nos estritos termos da legislação que o instituiu e atualmente o regulamenta, constitui livre opção da empresa, submetida ao preenchimento dos requisitos e condições estipuladas na lei.
6. Nesse contexto, pode-se afirmar que o SIMPLES Nacional se configura como um regime de tributação diferenciado, instituído em favor de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo a adesão a ele facultativa, do que resulta que não é possível ao contribuinte pretender alterar suas regras para excluir da base de cálculo respectiva os valores relativos ao ICMS, podendo, apenas, se entender que o regime lhe é desfavorável, a ele não aderir ou dele se retirar.
7. Registre-se, ademais, que, conforme se denota pela própria sistemática de cobrança da tributação no SIMPLES Nacional , não há incidência de ICMS em cada operação, uma vez que, pela metodologia de cálculo aplicada, o percentual efetivo de cada tributo, calculado a partir da alíquota efetiva, incide não sobre cada operação de circulação e prestação de serviços, mas sobre a receita bruta geral auferida ao mês, tornando sem sentido a exclusão pretendida.
8. Na situação fática que deu origem à tese firmada no julgamento do RE 574.706/PR, observou-se a anterior incidência do imposto estadual (ICMS) para posteriormente excluir o seu valor do cômputo da base de cálculo das contribuições (PIS e COFINS).
9. No caso dos autos, porém, a situação é diametralmente oposta, ou seja, calcula-se a receita bruta para, a partir do resultado obtido, aplicar-se o percentual efetivo de cada tributo, dentre aqueles abrangidos pelo regime diferenciado, elencados no art. 13 da LC 123/2006.
10. Essa circunstância evidencia a total inadequação da utilização da ‘ratio decidendi’ do RE 574.706/PR para afastar o acréscimo da parcela do ICMS na composição da base de cálculo do SIMPLES Nacional.
11. Em verdade, ao se utilizar da tese firmada pelo STF no RE 574.706/PR para afirmar que, se o ICMS e o ISS não compõem o conceito de receita bruta para ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, ele não deve, igualmente, compor o conceito de receita bruta para integrar a base de cálculo do SIMPLES Nacional, a apelante objetiva a transposição daquilo que se configura como vantagem no regime de tributação comum para o do regime de tributação diferenciado, o que não se afigura possível, eis que essa interpretação finda por igualar onde a lei quis distinguir, subvertendo o propósito que ensejou o estabelecimento regimes de apuração apartados, mormente tendo em vista que a oferta do regime diferenciado parte do pressuposto da assunção livre pelo contribuinte das díspares condições estabelecidas pela lei para a sua fruição.
12. Não se cogita a ocorrência de ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da igualdade, pois, considerando que, conforme visto, a utilização do regime diferenciado de tributação é oriunda de livre opção pelo contribuinte, não há como acolher o reconhecimento de que o contribuinte arca com ônus tributário excessivo, ainda que de forma indireta, muito menos a existência de tratamento diferenciado em seu desfavor.
13. De se ver, portanto, que a dedução do ICMS pretendida não é compatível com o regime de tributação diferenciado do SIMPLES Nacional, razão pela qual a sentença recorrida não merece reproche, sendo de rigor a sua confirmação. Precedente desta eg. 3ª Turma: 0817266-37.2020.4.05.8100, Relator Cid Marconi Gurgel de Souza, 3ª Turma, julgado em 7/4/2022.
14. Embargos de declaração providos com atribuição de efeitos modificativos para negar provimento à apelação da impetrante.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, a seu turno, aponta a ocorrência de violação aos artigos 102 e 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.
Argumenta que o “Tribunal Regional Federal inobstante reconhecer a tese firmada no RE 574.706/PR, omitiu -se sobre a questão jurídica controvertida nos presentes autos, qual seja, a possibilidade da Pessoa Jurídica valer-se de decisão judicial favorável quando cabível à sua apuração, mesmo que em determinado período esteja realizando suas operações fiscais e contábeis por regime de tributação diverso, porquanto a opção pelo regime de tributação deve respeitar as regras estabelecidas em lei e sofre modificação anual, negando o direito da empresa, valer -se da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS/COFINS apenas por já ter sido tributada pelo Simples Nacional, em um momento de sua atividade empresarial. Com efeito, considerando a opção anual pelo regime de tributação e que, e a empresa não esteve sujeita ao regime simplificado entre 2007 a 2019, conforme documentação acostada aos autos ID. 4050000.36626138, não há que se falar em inaplicabilidade dos dispositivos legais que regulamentam aos demais regimes à pessoa jurídica no período indicado, sob pena de afrontar à constituição federal e a competência do e. Supremo Tribunal Federal”.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, exsurge que o pleito de exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS em relação ao período em que a empresa ora recorrente não estava submetida ao regime do SIMPLES caracteriza inovação recursal, uma vez que o pedido veiculado na petição inicial foi redigido nos seguintes termos:

“Em face do exposto, a Impetrante requer que V. Exa. se digne de:
a) conceder a medida liminar inaudita altera pars, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 1.533/51, dando-se a esta os efeitos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo do simples/supersimples;
b) determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir os créditos tributários controversos relativos ao SIMPLES NACIONAL, na conformidade dos pedidos acima que restarem deferidos;
(...)
e) julgar procedente o presente writ, concedendo em definitivo a segurança pleiteada em todos os seus termos, para assegurar o direito líquido e certo das Impetrantes de:
(i) excluir o ICMS da base de cálculo do SIMPLES NACIONAL (faturamento ou receita bruta), declarando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo dos mencionados tributos, imediatamente e doravante; e (...).”

A propósito, esta Suprema Corte assentou que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Nesse sentido, referencio as ementas infra:

"Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. 5. A “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido." (ARE 1.587.237 AgR, Rel. Min. Edson Fachin - Presidente, Pleno, DJe  de 30/3/2026 - grifos acrescentados)

"Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento. 5. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (ARE 1.522.412 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 21-02-2025 - grifos acrescentados)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE DESCARACTERIZADA. DECISÃO QUE CONFIRMA A INCIDÊNCIA DO FINSOCIAL SOBRE OPERAÇÕES COM MINERAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS AUMENTOS DE ALÍQUOTA DO TRIBUTO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. 1. Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, dado que interposto de decisão monocrática e com inequívoco propósito modificativo. 2. Presente pedido cujo provimento possa implicar, em tese, modificação do julgado, é necessário assegurar o contraditório à parte contrária. 3. A decisão embargada não é omissa. A discussão sobre a inconstitucionalidade dos aumentos de alíquota do tributo esta ausente da petição inicial, da apelação e do acórdão recorrido. Não foi interposto recurso de embargos de declaração. Sem prévio debate da matéria ou razão que justifique a superveniência de novo pleito, descabe conhecer da inovação trazida no recurso extraordinário (falta de prequestionamento). Questão que deve ser discutida a tempo e modo próprios. 4. Ademais, tratando-se de orientação cujo acatamento pela agravada foi firmado em termos gerais e abstratos, não é sequer possível vislumbrar contemporaneamente a existência de lide. Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (RE 264.887 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 8/10/2010 - grifos acrescentados)

“O prequestionamento é requisito de admissibilidade recursal na via extraordinária, ainda que a questão debatida seja de ordem pública. 2. Além de ser de índole infraconstitucional, constitui novação à discussão da lide controvérsia relativa à prescrição, não impugnada no apelo extremo. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente